Tribunal: TJPA
Processo: 0002141-48.2016.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES ? IMPROCEDÊNCIA ? A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA ? PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDENTE - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL ? PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 ? CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICADA PELO MAGISTRADO A QUO - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO ? IMPROCEDENTE ? RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP ? PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - Restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.2. A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicológico definitivo, constante às fls. 17 dos autos de Inquérito Policial e laudo de exibição e apreensão de objeto de fls. 14 do IPL.3. Os laudos constataram trata-se de substância vulgarmente denominada de Cocaína, distribuídas em 17 embalagens, tipo petecas, pesando 10,276g.4. A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.5. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do réu, são idôneos e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos e não se verifica qualquer motivo para lhe questionar a sua credibilidade. 6. Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.7. Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.8. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA - o pleito de aplicação do princípio do In dubio pro reo, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. 9. Portanto, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no in dubio pro reo. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva. 10. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES ? IMPROCEDÊNCIA ? A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA - A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização, o que é corroborado pelo depoimento testemunhal.11. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDENTE - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL ? PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 ? CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICADA PELO MAGISTRADO A QUO - A dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, considerou as circunstâncias do art. 59 do CP, assim como a natureza e quantidade da droga (art. 42 da lei nº. 11.343/2006) como neutros ou favoráveis ao réu, razão pela qual o Magistrado a quo fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. 12. Na segunda da dosimetria, o Magistrado a quo, reconheceu a atenuante de menoridade relativa, porém deixou de aplicar, em razão da súmula 231 do STJ. 13. Na terceira fase o julgador de primeiro grau, aplicou a causa de diminuição de pena, descrita no §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006, e reduziu a pena em 1/6, a qual resultou em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, a qual tornou definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento de pena. 14. Com visto, o pleito do apelante é inócuo, posto que a pena-base foi fixada no mínimo legal e a causa de diminuição de pena foi devidamente aplicada. A dosimetria foi realizada de forma escorreita, não necessitando de qualquer reforma. 15. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido em semiaberto.16. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO ? IMPROCEDENTE ? RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP ? PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO - O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante é superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP. 17. Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz jus ao benefício. 18. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO nº.:
APELAÇÃO CRIMINAL: 0002141-48.2016.814.0201.
APELANTE: ERICK WILLIAM BENTES DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES - IMPROCEDÊNCIA - A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 - CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICADA PELO MAGISTRADO A QUO - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPROCEDENTE - RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP - PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS -
Restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.
2.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicológico definitivo, constante às fls. 17 dos autos de Inquérito Policial e laudo de exibição e apreensão de objeto de fls. 14 do IPL.
3.

Os laudos constataram trata-se de substância vulgarmente denominada de Cocaína, distribuídas em 17 embalagens, tipo petecas, pesando 10,276g.
4.

A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.
5.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do réu, são idôneos e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos e não se verifica qualquer motivo para lhe questionar a sua credibilidade.
6.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.
7.

Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.
8.

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA -
o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
9.

Portanto, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
10.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES - IMPROCEDÊNCIA - A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA -
A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização, o que é corroborado pelo depoimento testemunhal.
11.

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 - CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICADA PELO MAGISTRADO A QUO -
A dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, considerou as circunstâncias do art. 59 do CP, assim como a natureza e quantidade da droga (art. 42 da lei nº. 11.343/2006) como neutros ou favoráveis ao réu, razão pela qual o Magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
12.

Na segunda da dosimetria, o Magistrado a quo, reconheceu a atenuante de menoridade relativa, porém deixou de aplicar, em razão da súmula 231 do STJ.
13.

Na terceira fase o julgador de primeiro grau, aplicou a causa de diminuição de pena, descrita no §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006, e reduziu a pena em 1/6, a qual resultou em
04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa
, a qual tornou definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento de pena.
14.

Com visto, o pleito do apelante é inócuo, posto que a pena-base foi fixada no mínimo legal e a causa de diminuição de pena foi devidamente aplicada. A dosimetria foi realizada de forma escorreita, não necessitando de qualquer reforma.
15.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido em semiaberto.
16.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPROCEDENTE - RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP - PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO -
O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante é superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP.
17.

Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.
18.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0002141-48.2016.814.0201.
APELANTE: ERICK WILLIAM BENTES DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ERICK WILLIAM BENTES DOS SANTOS
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que a condenou a 04 (quarto) anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
da lei 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 03 de fevereiro de 2016, por volta de 15 horas, Policiais Militares, cumprindo determinação da Autoridade Policial passaram a investigar denúncia de que na Rua Souza Franco, no bairro da Agulha, precisamente no nº. 1113, funcionava um local de venda de drogas.

Relata que a polícia passou a monitorar e observar a movimentação no dito imóvel, sendo que em dado momento aproximou-se um veículo, parando na frente daquele local, oportunidade em que os policiais decidiram fazer a abordagem. Em seguida detectaram que 04 homens estavam no interior do dito veículo, e na revista pessoal encontraram no bolso do ora denunciado a quantia de R$ 70,00 e uma embalagem plástica contendo 17 ¿petecas¿ de cocaína.

Os policiais deram voz de prisão ao denunciado, e entraram na residência, onde encontraram a senhora REGIANE DA SILVA MIRANDA, que ao ser indagada, informou que ERICK havia levado certa quantidade de droga encomendada para o indivíduo de prenome RENAN, que conseguira fugir momentos antes da chegada da polícia.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra a apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
da lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 16.03.2016, conforme se observa à fl.29.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 24/34, a qual julgou procedente a acusação, para condenar a apelante pelo crime descrito no art. 33,
capu
t da lei nº. 11.343/2006.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação fls. 116/117 e apresentou as razões recursais às fls. 119/124, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, devendo prevalecer o princípio do
In Dubio Pro Reo
. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. Quanto à dosimetria, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal. Requereu ainda, a aplicação do §4º do art. 33 da lei de drogas e a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, às fls. 126/134, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 143/146-v, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0002141-48.2016.814.0201.
APELANTE: ERICK WILLIAM BENTES DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Mérito.

Insuficiência das provas quanto à autoria.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada sua absolvição, por entender que não existem nos autos prova suficiente para ensejar sua condenação.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que
restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicológico definitivo, constante às fls. 17 dos autos de Inquérito Policial e laudo de exibição e apreensão de objeto de fls. 14 do IPL.

Os laudos constataram trata-se de substância vulgarmente denominada de Cocaína, distribuídas em 17 embalagens, tipo petecas, pesando 10,276g.

A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual, vejamos:

A testemunha Kerly Francisco Araújo Soeiro declarou em Juízo:
"Que recorda dos fatos e que efetuou diligência ao local da denúncia recebida; que foi uma determinação do Delegado para verificarmos uma denúncia de venda de drogas na Rua Souza Franco; que na denúncia mencionava somente o endereço onde estava acontecendo a venda; que fomos até ao local e ficamos em campana, aproximadamente uma hora, analisando a residência que havíamos recebido no disque denúncia; que em um dado momento aproximou-se um veículo suspeito, um Gol, cor vermelha; que resolvemos abordar o veículo que estava em frente a residência, e na abordagem constatamos que havia quatro suspeitos dentro do veículo, sendo todos homens; que realizamos a revista pessoal nos suspeitos e foi encontrando uma certa quantidade de droga e uma quantia em dinheiro; que eu abordei o motorista e um outro colega fez a abordagem do suspeito; que lembro de ter avistado um suspeito evadindo-se da residência correndo; que ao fazer a abordagem da referida residência verificamos a presença de uma moça, a qual disse que o suspeito que havia empreendido fuga havia encomendado uma certa quantidade de droga."
A testemunha Regiane da Silva Miranda declarou:
"Que estava em casa deitada, quando o Renan chegou em casa; que nós ficávamos; que um amigo me ligou perguntando se conhecia alguém que vendia drogas e eu disse que não, mas como o Renan estava próximo de mim ele escutou e disse que sabia; que o Renan pegou o meu celular e ligou para o Eríck que não demorou muito, apareceu em um carro; que logo em seguida os Policiais apareceram; que estava em frente de casa eu, o Renan e o Jairo que havia pedido a droga; que o Renan ao ver os Policiais saiu correndo; que eu, o Jairo e o Eríck fomos conduzidos à Delegacia; que eu lembro de ter ouvido o Renan ter pedido cocaína, mas não lembro a quantidade; que em mais ou menos 40 minutos o Eríck apareceu no carro; que conheço o Eríck somente de vista; que prestei depoimento na Delegacia; que não fui agredida; que não recordo quantos Policias estavam na abordagem, apenas sei que eram mais de três que estavam em três carros descaracterizados."

A testemunha IPC Waldir Farias Gomes informou:
¿Que recorda dos fatos e que efetuou diligência ao local da denúncia recebida; que montamos uma equipe e fomos até o local e passamos a observar a residência, mais ou menos em torno de uma hora; que efetuamos a abordagem de um veículo que havia parado em frente à casa e constatamos a presença de quatro suspeitos; que na revista individual encontrei em poder do acusado as drogas; que fomos até a casa e realizamos a revista e encontramos a moça e sua filha; que lembro de ter visto um suspeito empreendendo fuga do local; que a moça, o acusado e mais dois suspeitos foram conduzido à Delegacia."

Conforme se observa, os depoimentos testemunhais são harmônicos e coerentes.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do réu, são idôneos e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos e não se verifica qualquer motivo para lhe questionar a sua credibilidade.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.

Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.

Em sendo assim, considerando que a droga foi encontrada em poder do réu, acondicionada em forma de petecas, restou configurada a conduta típica do crime descrito no art. 33 da Lei de drogas.

Desta forma,
o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Portanto, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006.

O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização,
o que é corroborado pelo depoimento testemunhal.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas. Segue jurisprudência no assunto:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munic¿a~o, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pra¿tica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munic¿a~o, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pra¿tica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)

Dosimetria

Subsidiariamente, o apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Ao analisar
a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, observo que as circunstâncias do art. 59 do CP, assim como a natureza e quantidade da droga (art. 42 da lei nº. 11.343/2006) foram valorados como neutros ou favoráveis ao réu, razão pela qual o magistrado a quo fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda da dosimetria, o Magistrado a quo, reconheceu a atenuante de menoridade relativa, porém deixou de aplicar, em razão da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase o julgador de primeiro grau, aplicou a causa de diminuição de pena, descrita no §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006, e reduziu a pena em 1/6, a qual resultou em
04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa
, a qual tornou definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento de pena.

Com visto, o pleito do apelante é inócuo, posto que a pena-base foi fixada no mínimo legal e a causa de diminuição de pena foi devidamente aplicada.

A dosimetria foi realizada de forma escorreita, não necessitando de qualquer reforma.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido em semiaberto.

Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante é superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP.

Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.

Segue entendimento jurisprudencial:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006 ? LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS). 1 ? TESES COMUM AOS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO. 1.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRATA-SE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ONDE OS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO, FORAM CONDENADOS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPOREA NO REGIME FECHADO. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO ROBUSTAS E CAPAZES DE SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DOS APELANTES EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, RATIFICANDO EM JUÍZO SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E OPORTUNIZADO E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHAS, DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E LAUDO DEFINITIVO, ACOSTADOS AOS AUTOS. 1.2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. OS APELANTES NÃO FAZEM JUS A MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, UMA VEZ QUE NÃO BASTA TÃO SOMENTE QUE SEJAM PRIMÁRIOS, O QUE NÃO É O CASO, UMA VEZ QUE OS APELANTES POSSUEM MAUS ANTECEDENTES E NÃO MAIS SÃO PRIMÁRIOS, POR CONSEGUINTE, NÃO POSSUEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO REQUERIDO, MESMO PORQUE AS BALIZAS PARA A CONCESSÃO DA DIMINUIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA MINORANTE SÃO: A) SER O AGENTE PRIMÁRIO, B) POSSUIR BONS ANTECEDENTES, C) NÃO SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS E D) NÃO INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELANTES NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO/PRIVILÉGIO. 2.APELANTE DIEGO PAIVA DOS SANTOS. 2.1.
PEDIDO DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, INCISO I, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. APELANTE NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE A PENA EM DEFINITIVA FICOU NO PATAMAR DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NÃO PODENDO, POR CONSEGUINTE, SER POSSIVEL A CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, INCISO I, DO CP.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, pelo improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020. Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora. (2020.00744781-13, 212.380, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05)

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 29 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator